Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INVALIDEZ (IFTP). INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito de ilegitimidade do banco constitui mero erro material sanável e que não induz o julgador a admitir os fatos alegados na petição inicial como verdadeiros. De todo modo, revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao magistrado a aferição conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. O apelante não provou o fato constitutivo do direito ao deixar precluir o ônus de demonstrar, mediante prova pericial, a “perda de sua existência independente”, razão pela qual impõe-se a improcedência do pedido.
3. Apelação conhecida e não provida.